Tribunal: TJMT
Processo: 1019113-57.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019113-57.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIVARCY ROSA DA SILVA - CPF: 593.479.291-15 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), LEUSA MARIA GARCIA CORREA - CPF: 190.814.219-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA. AÇÕES POSSESSÓRIA E REIVINDICATÓRIA. DISTINÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação reivindicatória sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão do reconhecimento da coisa julgada decorrente de demanda possessória anterior envolvendo o mesmo imóvel. A autora busca a reforma da sentença para afastar a coisa julgada, permitir o regular processamento da ação reivindicatória e excluir a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão transitada em julgado em ação possessória anterior impede o ajuizamento da ação reivindicatória, configurando coisa julgada;

(
ii
) verificar se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória tutela a posse, independentemente da propriedade, exigindo a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC. Já a ação reivindicatória, prevista no art. 1.228 do CC, tutela o direito de propriedade, exigindo comprovação do domínio, individualização da coisa e posse injusta do réu.

A configuração da coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, pressupõe identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Embora as partes e o bem litigioso coincidam, as causas de pedir e os pedidos são distintos entre as ações possessória e reivindicatória, inexistindo identidade plena dos elementos da demanda.

O art. 503, § 1º, do CPC limita a coisa julgada às questões expressamente decididas, não abrangendo fundamentos jurídicos diversos não apreciados na demanda anterior.

O direito de propriedade, assegurado pelo art. 5º, XXII, da CF, não pode ser esvaziado pela vedação de ajuizamento da ação reivindicatória em razão de improcedência de ação possessória pretérita.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a autora apenas exerceu legitimamente seu direito de ação, sem incorrer em qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Ações possessória e reivindicatória possuem natureza, causa de pedir e pedido distintos, inexistindo coisa julgada entre elas.

A decisão em ação possessória não impede a propositura de ação reivindicatória sobre o mesmo imóvel.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa ou temerária, o que não ocorre quando a parte apenas exerce seu direito de ação com fundamento jurídico distinto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC,
arts
. 1.210 e 1.228; CPC,
arts
. 80, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 503, § 1º, e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0700719-13.2021.8.07.0008, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 25.10.2023,
DJe
03.11.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1001845-73.2019.8.11.0011, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022,
DJe
27.05.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1019113-57.2025.8.11.0003

APELANTE: DIVARCY ROSA DA SILVA

APELADO: LEUSA MARIA GARCIA CORREA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por DIVARCY ROSA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos (Processo nº 1019113-57.2025.8.11.0003), ajuizada em face de LEUSA MARIA GARCIA CORREA
, que reconheceu a ocorrência da coisa julgada e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Além disso, condenou a autora nas penas da litigância de má-fé, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na petição inicial, a autora alegou ser legítima proprietária do imóvel urbano situado na Rua João Paulo Lopes, nº 470, bairro Jardim Brasília, quadra 01, lote 02, inscrito no cadastro municipal sob o código de imóvel nº 42.463, medindo 13,00 metros de frente e fundo por 23,90 metros de ambos os lados, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT, sob a Matrícula nº 41.589.

Sustentou que, após a aquisição do imóvel, constatou que a metragem não correspondia com a quantidade de área especificada na matrícula, tendo verificado, mediante consulta à Prefeitura Municipal, que parte de seu imóvel estava sendo esbulhada indevidamente pela requerida, sua vizinha, que reside no imóvel ao lado direito do seu.

Afirmou que a turbação se consolidou em esbulho, haja vista a recusa da ré em desocupar a área invadida, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais para resolução amigável da controvérsia. Segundo a autora, a área objeto do esbulho encontra-se dentro dos limites físicos e legais de seu imóvel, o que seria corroborado por levantamento topográfico e atestado de alinhamento de lote feito pelos servidores da Prefeitura, demonstrando a indevida ocupação pela ré sobre a propriedade da autora na porção de 36,00 m2.

E
m síntese,
alega que n
ão há identidade entre as ações, po
rque
a ação anterior (reintegração de posse) discutiu apenas a posse, fundada no art. 1.210 do CC e art. 561 do CPC, enquanto a presente ação discute a propriedade, fundada no art. 1.228 do CC;
a
coisa julgada obtida em ação possessória não obsta a
ação reivindicatória sobre o mesmo imóvel, po
rquanto
o fundamento jurídico de uma é a posse e da outra é a propriedade;
a
sentença recorrida, ao extinguir a ação, negou efetividade ao direito de propriedade da apelante e violou o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF)
.

Aduz, ainda, que
tem direito à indenização pelo uso indevido do imóvel, conforme previsão no art. 1.228, §5º, do CC,
porquanto
vem arcando com o IPTU integral do imóvel enquanto a apelada utiliza gratuitamente parte da propriedade, configurando enriquecimento ilícito
.

Defende que e
stão preenchidos os requisitos da ação reivindicatória: domínio do imóvel (matrícula nº 41.589), identificação da área esbulhada (perícia e atestado de alinhamento da Prefeitura) e posse injusta da ré (invasão sem título).

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, afastar a extinção do processo, determinar o regular processamento da ação reivindicatória, com análise do mérito, para determinar a expedição do mandado de imissão da autora na posse do imóvel, a reparação por danos morais e materiais, bem como a condenação da ré a ressarcir os valores referentes ao pagamento de IPTU e lucros cessantes.

Não foram apresentadas contrarrazões
, frente a
ausência d
e
angularização
processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada, foi correta ou se, como sustenta a apelante, as ações possessória e reivindicatória possuem naturezas distintas, o que afastaria a ocorrência da coisa julgada.

Inicialmente, cumpre analisar a natureza jurídica das ações possessória e reivindicatória, a fim de verificar se há ou não identidade entre elas.

A ação possessória, disciplinada nos artigos 554 a 568 do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 do Código Civil, tem por objetivo a proteção da posse, independentemente do domínio. Para sua propositura, exige-se a demonstração da posse anterior, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação ou do esbulho e, conforme o caso, da continuação da posse, embora turbada, ou da perda da posse (art. 561 do CPC).

Por outro lado, a ação reivindicatória, prevista no artigo 1.228 do Código Civil, é ação petitória, fundada no direito de propriedade, que confere ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Para sua procedência, exige-se a comprovação do domínio, a individualização do bem e a posse injusta exercida pelo réu.

Verifica-se, portanto, que as ações possessória e reivindicatória possuem naturezas jurídicas distintas, com causas de pedir e requisitos diferentes. Enquanto a primeira visa à proteção da posse em si, independentemente do título, a segunda busca a tutela do direito de propriedade.

Ocorre que, para a configuração da coisa julgada, nos termos do artigo 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, é necessária a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações. Vejamos:

"Art. 337. [...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

[...]

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado."

No caso em análise, embora as partes sejam as mesmas e o imóvel objeto da controvérsia também seja o mesmo, as causas de pedir são distintas.

Na ação possessória anterior (Processo nº 1018793-46.2021.8.11.0003), discutiu-se a posse do imóvel, com fundamento no artigo 1.210 do Código Civil e no artigo 561 do Código de Processo Civil. Já na presente ação reivindicatória, discute-se o direito de propriedade, com fundamento no artigo 1.228 do Código Civil.

Ademais, os pedidos também são diferentes. Na ação possessória, buscava-se a reintegração na posse do imóvel, enquanto na ação reivindicatória, pretende-se o reconhecimento do domínio e a restituição do bem com base no direito de propriedade, além da indenização por perdas e danos.

Importante destacar que o artigo 503, § 1º, do CPC, ao tratar dos limites objetivos da coisa julgada, estabelece que:

"Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal."

Assim, a coisa julgada abrange apenas as questões expressamente decididas na ação anterior, não se estendendo automaticamente a outras questões que, embora relacionadas ao mesmo bem, possuam fundamentos jurídicos distintos.

No caso concreto, a decisão proferida na ação possessória anterior, que transitou em julgado, limitou-se a analisar a
questão da posse
, não tendo apreciado o mérito do direito de propriedade da autora, ora apelante, sobre o imóvel em litígio.

Conforme se extrai do acórdão proferido na ação possessória, a improcedência da ação decorreu da não comprovação dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do CPC, especialmente a posse anterior e a data do esbulho, não tendo havido qualquer análise ou decisão acerca do direito de propriedade da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
AÇÃO POSSESSÓRIA PRETÉRITA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA
CASSADA
...
“
...
A configuração da coisa julgada material pressupõe identidade dos elementos da demanda, ou seja, é preciso que a nova ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado. As ações possessória e reivindicatória não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos. O julgamento de improcedência da ação possessória, transitada em julgado, não impede a propositura da ação reivindicatória, porque inexiste coisa julgada.
”
(TJ-DF 07007191320218070008 1773396, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2023) (grifei)

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO - COISA JULGADA - AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO - AUSENCIA DE IDENTIDADE - JUÍZOS DISTINTOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada obtida na ação possessória (juízo possessório) não obsta a regular tramitação da ação reivindicatória (juízo petitório) sobre o mesmo imóvel, vez que a pretensão autoral
funda-se
em domínio sem o exercício fático de posse anterior. Sentença anulada.
Recurso provido.
”
(TJ-MT 10018457320198110011 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)
(grifei)

Nesse contexto, não se pode falar em coisa julgada material que impeça o ajuizamento da presente ação reivindicatória, uma vez que esta possui causa de pedir e pedido distintos da ação possessória anteriormente julgada.

Ademais, o direito de propriedade, garantido constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição Federal, não pode ser esvaziado pela impossibilidade de o proprietário defender seu domínio por meio da ação adequada, qual seja, a ação reivindicatória.

Portanto, a sentença recorrida merece reforma, para afastar o reconhecimento da coisa julgada e determinar o regular processamento da ação reivindicatória, com a análise do mérito da demanda.

No que tange à condenação da autora por litigância de má-fé, também deve ser afastada, uma vez que não se vislumbra a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 80 do CPC.

Ao contrário, a autora apenas exerceu seu direito constitucional de ação, buscando a tutela jurisdicional para a proteção de seu alegado direito de propriedade, com fundamento jurídico distinto daquele discutido na ação possessória anterior.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
para
r
eformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da coisa julgada
, com o
retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação reivindicatória
, a fim de que se proceda
a análise do mérito da demanda
. Por fim, afasto a
condenação da autora por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025